Tribunal: TJMT
Processo: 1035076-79.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1035076-79.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[ANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 427.722.491-15 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE AS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUTONOMIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, anulando sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva da embargante quanto à totalidade dos créditos executados, sob alegação de omissão quanto à tempestividade recursal e contradição acerca da pluralidade de Certidões de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da tempestividade do recurso de apelação; e (ii) saber se há contradição interna no julgado quanto à individualização das Certidões de Dívida Ativa e à titularidade dos imóveis a que se referem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à tempestividade. O acórdão enfrentou a matéria e reconheceu a regularidade do prazo com base na contagem em dias úteis, no prazo em dobro da Fazenda Pública e na suspensão do expediente forense, o que deslocou o termo final para 05/09/2025.

4. A integração da fundamentação apenas explicita a contagem do prazo, sem modificação do resultado.

5. Não há contradição interna. O acórdão adotou fundamentação coerente ao reconhecer a autonomia das CDA’s não impugnadas e a ausência de prova suficiente da identidade dos imóveis.

6. Divergência quanto à valoração da prova configura erro de julgamento, insuscetível de correção por embargos de declaração.

7. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

8. Inexistente caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão os embargos que visam rediscutir a tempestividade do recurso já analisada no acórdão. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência quanto à interpretação das provas. 3. A ausência de intuito protelatório afasta a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 183, 219, 224 e 1.026, § 2º.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, anulando a sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva da embargante em relação à totalidade dos créditos executados.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da tempestividade do recurso, argumentando que não houve feriado municipal em 04 de setembro de 2025 que justificasse a prorrogação do prazo recursal, razão pela qual o recurso teria sido protocolado intempestivamente em 05 de setembro de 2025. Afirma, ainda, que o prazo recursal se encerrou em 04 de agosto de 2025, conforme certificado de trânsito em julgado constante dos autos.

Aponta, ainda, contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da existência de múltiplas Certidões de Dívida Ativa referentes a imóveis distintos. Sustenta que as CDAs nºs 51.522, 51.523, 51.524 e 51.525/2010 referem-se ao mesmo imóvel, localizado na Rua L, Parque Boa Vista, diferenciando-se apenas quanto aos períodos de incidência (2006 a 2009), todos vinculados à mesma inscrição imobiliária nº 314.018.0004.0000.12.000 e à matrícula nº 12.512.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, anular o acórdão embargado e negar provimento ao recurso de apelação do Município, mantendo-se a sentença.

Nas contrarrazões, o Município embargado defende que o acórdão analisou adequadamente a tempestividade do recurso e que a embargante busca apenas rediscutir a matéria. Quanto à alegada contradição sobre a pluralidade de imóveis, argumenta que a embargante comprovou ilegitimidade passiva apenas em relação a um imóvel, não havendo impugnação quanto aos demais. Requer ainda a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026